Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-70.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES DETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que não teria dado procedência ao pedido de manutenção de posse.
2. Fatos relevantes. (i) o imóvel foi adquirido pelo apelado, que permitiu a residência de sua mãe, sem formalização de doação; (ii) após o falecimento de sua genitora, o apelado permitiu que seus irmãos continuassem residindo no imóvel (comodato); (iii) após a venda do imóvel, os apelantes se recusaram a desocupar o imóvel e (iv) a sentença reconheceu a inexistência de doação e a configuração de comodato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) houve doação do imóvel ou se a posse dos autores decorreu de mera permissão do réu; (b) os autores satisfazem os requisitos para aquisição do imóvel pela usucapião especial urbana; (c) válido (ou não) o negócio jurídico de cessão dos direitos possessórios realizado pelo réu a terceiros; (c) os autores fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação verbal de bem imóvel é inválida, pois se exige instrumento público ou particular (Código Civil, arts. 108 e 541, parágrafo único). No caso concreto não há prova documental da doação nem evidências suficientes de que o réu tenha transferido definitivamente a posse do imóvel aos autores.
5. A posse exercida pelos autores decorreu de comodato precário concedido pelo réu à mãe das partes e que foi estendido aos autores até o falecimento dela. A tolerância na ocupação não gera direito à manutenção de posse.
6. A origem da posse alicerçada em mera detenção ou tolerância constitui circunstância impeditiva à configuração da usucapião, sobretudo porque não evidenciado o ânimo de dono, imprescindível à caracterização do instituto.
7. O negócio jurídico celebrado entre a parte ré e terceiros (cessão de direito possessórios) foi realizado em conformidade com as exigências legais, sem a constatação de qualquer vício. Trata-se, portanto, de um ato jurídico perfeito e acabado, que produz todos os efeitos legais almejados pelas partes (CC, arts. 104, I a III e 113, §1o, II e III).
8. O pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel não se sustenta, pois os autores não comprovaram as despesas supostamente realizadas para a construção do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183; CC, arts. 108, 541, parágrafo único, 1.196, 1.204, 1.208, 1.210, 1.240; CPC, arts. 373, 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1612495, rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 31/08/2022, Segunda Turma Cível; TJDFT, acórdão 1162334, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, j. 03/04/2019, Sétima Turma Cível; TJDFT, acórdão 1343334, rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20/05/2021, Quarta Turma Cível.